Tribunal: TJES
Processo: 5004074-13.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004074-13.2024.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: HOTEL POUSADA CAMINHO DA PRAIA LTDA e outros
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que conferiu provimento ao apelo de Hotel Pousada Caminho da Praia Ltda. ME e julgou prejudicado o recurso do ente público. O embargante sustenta a existência de vícios de contradição e omissão relativos à presunção legal de omissão de receita e à impossibilidade de inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios de omissão ou contradição no acórdão embargado, especificamente quanto à análise do inciso VIII do art. 76 da Lei Estadual 7.000/2001 e à distribuição do ônus probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração destinam-se precipuamente a sanar obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, vedado o reexame da decisão impugnada sem o objetivo específico de integração ou retificação.

4)
O acórdão enfrentou explicitamente a aplicação do inciso VIII do art. 76 da Lei Estadual 7.000/2001, ao consignar que a presunção de omissão de receita não se aplica de forma absoluta quando a atividade da empresa possui natureza de prestação de serviços sujeita ao ISSQN, exigindo-se prova robusta do fato gerador do ICMS.

5)
A contradição apta a ensejar os embargos deve ser interna, verificada entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que não se observa quando a decisão mantém coerência lógica ao afastar a presunção fiscal diante da ausência de comprovação do imposto estadual.

6)
A discordância quanto à interpretação dos fatos e das normas caracteriza tentativa de rediscussão do mérito e atribuição de efeitos infringentes, conduta inadmissível na via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão de fundamentos ou à reforma do entendimento jurídico adotado no julgado.

2. A contradição reparável via embargos é aquela interna ao julgado, inexistente quando há compatibilidade lógica entre os fundamentos e a conclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022. Lei Estadual 7.000/2001, inciso VIII do art. 76.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ED Ap 038199000498, Rel. Raphael Americano Câmara, j. 07.06.2022; TJES, ED Ap 024219001336, Rel. Janete Vargas Simões, j. 24.05.2022; TJES, ED AI 024209001981, Rel. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 19.04.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que se apresentavam.

Sobre a omissão quanto ao art. 76, VIII, da Lei Estadual 7.000/2001, o acórdão explicitamente analisou o dispositivo. A decisão afirmou:

“Nesse cenário, bem estabelecida a relação jurídico-tributária, havendo divergência entre as receitas declaradas pelo sujeito passivo e os valores informados pelas operadoras de cartão, presume-se a existência de operação tributável não registrada, configurando omissão de receita em prejuízo ao erário Estadual, ex vi do
inciso VIII do art. 76 da Lei Estadual n.º 7.000/2001:

Art. 76. Presumir-se-á operação ou prestação tributável não registrada, quando constatado:

VIII - diferença entre os valores informados pelas administradoras de cartões de crédito ou de débito em conta corrente e demais estabelecimentos similares, e aqueles registrados nas escritas fiscal ou contábil.

Ao revés, o que se extrai dos autos é a natureza eminentemente prestadora de serviços da empresa Hotel Pousada Caminho da Praia Ltda ME”.

Segundo Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, a decisão é contraditória quando
“
t
raz proposições entre si inconciliáveis
. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão”
1
.

Destarte, diz-se
contraditória
a decisão quando presente um vício de
lógica interna
do julgado, resultando em desconformidade entre a fundamentação e a conclusão, circunstância que não se observa no acórdão hostilizado.

O acórdão adotou uma interpretação sistemática do art. 76, VIII da Lei Estadual com os princípios constitucionais e jurisprudência, a saber:

“A presunção de omissão de receita, prevista no inciso VIII do art. 76 da Lei Estadual n.º 7.000/2001, não pode ser aplicada de forma absoluta, pois a Administração Tributária não pode presumir que a integralidade da diferença apurada entre as receitas informadas por operadoras de cartão e as declaradas pela contribuinte decorra de operações sujeitas ao ICMS, em detrimento da atividade principal sujeita ao ISSQN, pelo que a ausência de prova robusta do fato gerador do imposto estadual impõe a nulidade do auto de infração”.

Ademais, o acórdão expressamente afirmou que a diferença entre os valores não comprova, por si, a ocorrência de fato gerador de ICMS, sobretudo diante da natureza da atividade sujeita ao ISSQN.

Não há incompatibilidade lógica entre os fundamentos e a conclusão. O julgado considerou a presunção como relativa e exigiu prova mínima do fato gerador, o que se coaduna com a jurisprudência dominante.

Logo, não há contradição, mas divergência interpretativa, que não justifica embargos.

Portanto, é evidente o propósito do embargante de rediscutir os fundamentos do
dec
isum
impugnado, o que é incabível nesta via integrativa.

Ora, não se pode olvidar que são incabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar um indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que
os embargos
se
revestem de nítido caráter infringente
, tendo o recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da controvérsia.

Não há, portanto, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde ora empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Vale ressaltar que, em casos como o presente, a jurisprudência desta Corte assim tem se pronunciado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EFEITOS INFRINGENTES. CABIMENTO APENAS EXCEPCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. MATÉRIA ADEQUADAMENTE ANALISADA PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO. [...] 1.
A estreita e vinculada via dos embargos de declaração somente terá cabimento na hipótese em que verificada omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado. 2. A matéria ventilada no feito foi devidamente apreciada, de acordo com a legislação e jurisprudência aplicáveis.
[...] 6. Recurso conhecido e não provido. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 038199000498, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2022, Data da Publicação no Diário: 20/06/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1.Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015
.
2. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas
. 3.Embargos Declaratórios rejeitados. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024219001336, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022)

ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA AUSÊNCIA DE VÍCIOS PRETENSÃO DE REEXAME INVIABILIDADE PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO EXPRESSA DO DISPOSITIVO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC). 2. A pretensão da embargante é reexaminar matéria já decidida, não apontando efetivamente nenhum vício a ser sanado por meio da presente via.
[...] 7. Para fins de prequestionamento, basta que a questão federal ou constitucional relevante para o deslinde da questão seja tratada, o que foi efetivado no caso concreto, embora de forma contrária aos interesses da embargante, inexistindo vício a ser suprido. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024209001981, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e

a ele
nego provimento
.

É como voto.

1
DIDIER Jr., Fredie. CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3, 13
a
edição. Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 251.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.